Tribunal: TJDFT
Processo: 0721567-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DE PRISÃO. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Podem ser incluídas no débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante as prestações que se vencerem no curso do processo sem que haja a configuração de decisão extra petita.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que apenas o pagamento integral do débito alimentar é capaz de suspender o cumprimento da reprimenda de prisão civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.